Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA CONDOMINIAL. OMISSÕES. INEXISTENTES. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa condominial e impedir a rediscussão do tema em assembleia, bem como a imposição de novas penalidades sobre o mesmo fato gerador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão que não teria apreciado fundamentos essenciais apresentados, especialmente aqueles relacionados à aplicação inadequada da multa condominial e à ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, tendo sido o assunto devidamente apreciado e fundamentado no acórdão.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.